Tribunal: TJSP
Processo: 0000430-32.2015.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193325
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000430-32.2015.8.26.0355, da Comarca de Miracatu, em que é apelante COMPANHIA
DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, é apelado CELSO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000430-32.2015.8.26.0355 -Voto no 15.589
2
VOTO No 15.589
APELAÇÃO No 0000430-32.2015.8.26.0355
COMARCA: MIRACATU (1a VARA)
APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
APELADO: CELSO FERREIRA
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: LEONARDO PRAZERES DA SILVA
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - Invalidez total e
permanente decorrente de acidente - Pagamento recusado - Ação de
cobrança proposta pelo segurado - Sentença de procedência - Exame
pericial - Ausência de invalidez - Cobertura securitária afastada -
Indenização inexigível - Princípio da interpretação restritiva do contrato
de seguro - Ação improcedente - Apelação provida
A sentença de fls. 411/413, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fls. 424 proferida em sede de embargos de
declaração, julgou procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de
indenizações decorrentes do contrato de seguro de vida, referentes à proposta
no 41023308, no valor de R$ 59.119,59, e à apólice no 41303197 no valor de
R$ 161.331,54.
Apela a ré (fls. 428/439) arguindo preliminar de
cerceamento pela ausência de produção de prova pericial. No mérito, alega
que havia doença preexistente e que o segurado é portador de sequelas
neurológicas graves e não possui condições de gerir seus bens, motivo pelo
qual foi solicitado termo de curatela para realização do pagamento da
indenização, de modo a evitar pagamentos indevidos. Por tal razão, pede o
reconhecimento de que não houve recusa ao pagamento do capital segurado,
esclarecendo que o processo de regulação do sinistro está suspenso por
ausência de entrega dos documentos solicitados.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
449/453).
Em cumprimento à decisão que converteu o julgamento
em diligência (fl. 463), foi elaborada prova pericial para dirimir dúvida acerca
da eventual incapacidade civil do autor (laudo pericial de fls. 504/510,
528/529 e 739/740).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000430-32.2015.8.26.0355 -Voto no 15.589
3
Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária na
qual o autor alega ser beneficiário do seguro de vida contratado por meio de
agência do Banco do Brasil (propostas no 41023308 e 41303197, nos valores
de capital segurado de R$ 59.119,51 e 161.331,54, respectivamente).
Relata o autor que sofreu acidente em 31 de julho de 2013,
que lhe causou sequelas graves “e de caráter permanente para o labor, mormente déficit
cognitivo, de memória e de coordenação motora” e que deu entrada no procedimento de
regulação de sinistro junto à agência do Banco do Brasil, providenciando
todos os documentos e comprovando a ocorrência do acidente e as graves e
irreversíveis sequelas, inclusive o prontuário médico da internação e cirurgia
ocorrida após o acidente (fls. 11/301).
Informa que a ré, no entanto, recusou-se a concluir os
procedimentos administrativos e a efetivar o pagamento das indenizações,
insistindo que apresente termo definitivo de curatela e sofra procedimento de
interdição.
Pondera o autor, entretanto, que “todos os documentos aptos a
comprovar as consequências do acidente que o autor sofreu foram devidamente apresentados por este a Ré,
tanto que, desde novembro de 2014, o único documento pedido por ela é justamente o termo definitivo de
curatela (doc. 281/289), ou seja, não são questionadas as lesões sofridas pelo suplicante, nem a extensão
delas, as quais foram bem delimitadas pelo médico dr. Iran” (fl. 4).
Regularmente citada, a ré apresentou contestação (fls.
313/326) alegando que não se recusou ao pagamento das indenizações, mas
que o procedimento de regulação do sinistro está suspenso em razão da não
apresentação de todos os documentos solicitados. Afirma que caso seja
acolhido o pedido de cobrança devem ser observados os percentuais/graus de
invalidez e pede a produção de prova pericial.
A decisão de fls. 404/405 delimitou como ponto
controvertido “a suposta exigência ilegal imposta pela Empresa Ré no sentido de que o Autor deva
apresentar Termo de Curatela definitivo para que o procedimento referente ao pagamento das apólices de
seguro previstas em contrato sejam devidamente cumpridas pela seguradora ré”, sobrevindo a
sentença de procedência (fls. 411/413 e 424), que entendeu que, embora o
autor tenha sofrido graves lesões e déficit no campo cognitivo, não ensejou
alienação mental de qualquer forma, “tornando-se despropositado a exigência de
procedimento curatelar em desfavor do autor. Analisando a cláusula 18.3 do contrato de adesão firmado
entre as partes, verifica-se que a aludida cláusula não se aplica ao presente caso, pois inviabilizaria
totalmente a possibilidade do autor resgatar o capital segurado e tampouco poder exigir que o autor, no
gozo de suas faculdades mentais, deva submeter-se a procedimento judicial curatelar”.
Preservado o entendimento do MM. Juiz de primeiro grau,
o apelo comporta acolhimento, devendo a ação ser julgada improcedente.
A cláusula 18.3 do contrato de seguro estabelece que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000430-32.2015.8.26.0355 -Voto no 15.589
4
ocorrência de invalidez permanente total ou parcial por acidente será
comprovada com a apresentação de diversos documentos e que, no caso de
alienação mental, total e incurável, além da comprovação médica, “será
necessária também a certidão de interdição judicial definitiva, e de alvará judicial habilitando o curador
para o recebimento do seguro” (fl. 51).
O laudo pericial apurou, como sequelas diretas do acidente
e do traumatismo crânio encefálico sofrido pelo autor em 2013, quadro de
convulsão controlada com medicamento e confusão mental, associada à idade
(80 anos) e quadro de demência senil, concluindo, baseado na tabela de
relações existenciais, condições médicas e estruturais e de estudos conexos,
que “o periciando somou 48/80 pontos, que não caracterize invalidez funcional permanente por doença”
(fls. 509).
Em resposta aos quesitos, o perito afirmou que o autor
consegue se alimentar e realizar hábitos higiênicos sem ajuda de terceiros,
está orientado no espeço e no tempo, mas possui déficit cognitivo com
dificuldade de comunicação, ler, escrever, reconhecimento de fatos recentes e
tardios, e que se comunica bem, com boa linha de raciocínio (fl. 529).
Quanto à alegada necessidade de procedimento de
interdição, o perito esclareceu que o autor não apresentava sinais de
incapacidade para vida civil e que “não há documentação nos autos físicos para análise e
resposta a este quesito” (fl. 740).
Portanto, considerando que não há indício de alienação
mental, total e incurável, não era mesmo exigível que o autor providenciasse
o termo de curatela na forma imposta pela ré para o recebimento do capital
segurado.
No entanto, e pelo mesmo motivo - ausência de alienação
mental total e incurável, não faz jus o autor à indenização pretendida.
A cláusula 4.4 do manual do segurado define a invalidez
permanente total ou parcial por acidente (IPA) como sendo a “garantia de
pagamento de uma indenização proporcional ao valor do Capital Segurado relativo à cobertura básica,
limitada a 100% desta, referente à perda, redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial,
causada por acidente coberto, conforme TABELA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO EM CASO DE
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, descrita no sub-item 4.4.3. 4.4.1.
Para fim deste Seguro, considera-se Invalidez Permanente Total ou Parcial por acidente aquela para a qual
não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis na oportunidade
e determine a perda total ou parcial do uso de um membro ou órgão” (fl. 50, verso).
O laudo pericial concluiu que não há invalidez funcional
decorrente de doença e que o quadro associado à confusão mental está, na
verdade, relacionado à idade do autor (80 anos) e também ao quadro de
demência senil por ele apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000430-32.2015.8.26.0355 -Voto no 15.589
5
A sequela indicada no laudo está relacionada a CID S04.9
- traumatismo de nervo craniano não especificado - e o trauma sofrido pelo
autor, que causou hematoma subdural, foi tratado com cirurgia em 2013.
Desse modo, não tendo a perícia apurado invalidez
permanente do autor em decorrência de acidente ou de doença, é de rigor o
reconhecimento da improcedência da ação.
O princípio da interpretação restritiva do contrato de
seguro previsto no artigo 757 do Código Civil afasta a possibilidade de se
obrigar a seguradora a indenizar evento excluído pela apólice, não havendo
ainda qualquer abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor.
Destaque-se, por fim, que o fato de a seguradora ter
afirmado na contestação que não houve recusa ao pagamento não torna
incontroverso o direito do autor à indenização, em especial porque a negativa
de pagamento estava ligada à não conclusão do procedimento de sinistro pela
não apresentação do termo de curatela.
Ou seja, a seguradora sequer chegou à fase da análise do
direito à indenização propriamente dita, em razão da não apresentação de
documento que considerava essencial.
Releva acrescentar que a ré observou na contestação que
“após o autor proceder à entrega dos documentos faltantes, a ré procederá à análise do pedido a fim de que
seja apurado se o sinistro ocorrido com o segurado não ocorreu em circunstâncias que o contrato e/ou a lei
isenta a companhia do pagamento do capital segurado” e que “caso não tenha ocorrido nenhuma
circunstância que exclua o dever de indenizar da companhia seguradora ré, essa procederá ao pagamento
do capital segurado previsto na apólice contratada pelo autor”, ressalvando ainda que “para que
haja o pagamento de qualquer quantia é necessária a realização de prova pericial, a fim de se apurar se de
fato decorre de acidente e o grau de invalidez do autor”.
Ao contrário, pois, do que alega o autor, não procede a
afirmação de que as lesões por ele sofridas não foram objeto de
questionamento pela ré.
Desse modo, a ação é julgada improcedente, cabendo ao
autor o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento à
apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator